Tribunal: TJDFT
Processo: 0702345-13.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE RESCISÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SUGESTÃO DE ACORDO EM SEDE RECURSAL. PARCELAS PAGAS. ABATIMENTO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ADOÇÃO DA MEDIDA. IMPOSIÇÃO. IMPOSSIBILDIADE. CONHECIMENTO PARCIAL. DOENÇA PREEXISTENTE. CIÊNCIA DO BENEFICIÁRIO. CONSTATAÇÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO QUANTO AO PONTO. AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA. POSTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA. POSSIBILIDADE. MÁ-FÉ DA OPERADORA. INEXISTÊNCIA. CONDUTA CAUTELOSA. PRESERVAÇÃO DA SAÚDE. BOA-FÉ OBJETIVA. OBSERVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A autocomposição é método de solução de conflitos em que uma ou ambas as partes, em ajuste de vontades, abrem mão, total ou parcialmente, de seus interesses, não havendo que se falar em imposição da solução diretamente pelo Poder Judiciário, não sendo cabível, por conseguinte, pedido subsidiário de adoção de medida sugerida em sede de apelação, devendo a parte se utilizar da via própria.

2. Ante a suspeita da existência de fraude por parte do beneficiário ao ocultar informação acerca de doença preexistente, não pode a operadora de saúde, em atenção à natureza do contrato, que tem como objeto o direito à vida e à saúde, se negar, de forma precoce, a autorizar necessário procedimento cirúrgico, de modo que, reconhecida a violação contratual pelo consumidor em sentença e ausente impugnação recursal no ponto, não há que se falar em má-fé da fornecedora em razão do posterior ajuizamento de ação buscando indenização pelas despesas materiais havidas.

3. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da pleiteada condenação por litigância de má-fé.

4. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, não provida.